Tribunal: TJSP
Processo: 1504015-32.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS DEVOLUÇÃO DE AUTOS – REsp 1.848.993, TEMA 1049 do STJ, DJe 09.09.20 – Pretensão de redirecionamento em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posterior à incorporação empresarial – Impossibilidade.
V. aresto em consonância com os termos firmados no Tema 1049 do STJ.
Adequação não acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504015-32.2019.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado BANDEIRANTES SA ARREN MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação
não acolhida.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1504015-32.2019.8.26.0014 -Voto no 37.149 JV
2
Apelação no 1504015-32.2019.8.26.0014
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo e Outros
Apelado: Bandeirantes S/A Arrendamento Mercantil.

Voto no 37.149
DEVOLUÇÃO DE AUTOS DEVOLUÇÃO DE
AUTOS
REsp 1.848.993, TEMA 1049 do STJ,
DJe 09.09.20 Pretensão de redirecionamento em
desfavor da empresa sucessora para cobrança de
crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido
posterior
à
incorporação
empresarial

Impossibilidade.
V. aresto em consonância com os termos
firmados no Tema 1049 do STJ.
Adequação não acolhida.
Vistos.
Trata-se de devolução de autos, na conformidade do art.
1.030, II, do NCPC, em termos de adequação ou manutenção de posição
da Câmara, no concernente ao posicionamento externado na decisão de
fls. 106/110, a qual manteve a decisão do MM. Juiz a quo, que julgou
extinta a execução fiscal, por carência da ação, ante a ilegitimidade
passiva, posto que a comunicação da sucessão empresarial ao fisco se
deu antes do surgimento do fato gerador, razão da nulidade do
lançamento.
É o relatório.
Os autos foram encaminhados a este Colegiado para novo
exame da matéria (artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1504015-32.2019.8.26.0014 -Voto no 37.149 JV
3
Em juízo de readequação, não assiste razão à Apelante.
O posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.848.993 (Tema 1049), DJE de
09.09.20, sob a sistemática dos recursos repetitivos, Rel. Min. Gurgel de
Faria, firmou a seguinte tese:
“A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor
da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a
fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e
ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação
da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio
jurídico não for informado oportunamente ao fisco.”
Portanto, de acordo com o recente julgado proferido pelo
STJ, na análise do Tema 1049, restou pacificado:
(...)
“Se a incorporação não foi oportunamente informada, é
de se considerar válido o lançamento realizado em face da contribuinte
original que veio a ser incorporada, não havendo a necessidade de
modificação desse ato administrativo para fazer constar o nome da
empresa incorporadora, sob pena de permitir que esta última se
beneficie de sua própria omissão.
Por outro lado, se ocorrer a comunicação da sucessão
empresarial ao fisco antes do surgimento do fato gerador, é de se
reconhecer a nulidade do lançamento equivocadamente realizado em
nome da empresa extinta (incorporada e, por conseguinte, a
impossibilidade de modificação do sujeito passivo diretamente no
âmbito da execução fiscal, sendo vedada a substituição da CDA para
esse propósito, consoante posição já sedimentada na Súmula 392 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1504015-32.2019.8.26.0014 -Voto no 37.149 JV
4
STJ.
Na incorporação empresarial, a sucessora assume todo o
passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio
pela quitação dos créditos validamente constituídos contra a então
contribuinte (arts. 1.116 do Código Civil e 132 do CTN).
Cuidando
de
imposição
legal
de
automática
responsabilidade, que não está relacionada com o surgimento da
obrigação, mas com o seu inadimplemento, a empresa sucessora poderá
ser acionada independente de qualquer outra diligência por parte da
Fazenda credora, não havendo necessidade de substituição ou emenda
da CDA para que ocorra o imediato redirecionamento da execução
fiscal. Precedentes.”
(...)
Desta forma, tendo em vista que o fato gerador se deu
posteriormente a incorporação da empresa Dibens Leasing S/A
Arrendamento Mercantil (30.11.2005 - fls.74), nada a reparar, estando o
v. acórdão de fls. 106/110 em consonância com o pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.848.993 (Tema 1049), DJE de
09.09.20,905, restando prejudicada a adequação.
Com isto, não se acolhe a adequação.
DANILO PANIZZA
Relator